Tribunal: STF
Processo: RHC 231809
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 724.453/MS, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a (a) 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal); e (b) 6 meses e 15 dias de detenção pelo cometimento dos delitos de desobediência (art. 330 do CP) e de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação (art. 309 da Lei 9.503/1997). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO DOLOSA, DESOBEDIÊNCIA E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PELA ATIPICIDADE; E DOS CRIMES DE TRÁFICO E RECEPTAÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TESES ABSOLUTÓRIAS REFUTADAS – INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO IMPROVIDO. 



    O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas. Fato típico. Condenação mantida. Precedentes. 



    Restando demonstrado pelas provas colhidas no feito que o agente estava na posse de veículo produto de ilícito e que, em razão das circunstâncias do caso concreto, tinham pleno conhecimento da origem ilícita do bem, não há falar em absolvição do delito do artigo 180, caput, do Código Penal. 



    Considerando a confissão que restou corroborada pelos depoimentos das testemunhas, não há falar em absolvição do apelante do delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Embora seja primário, o fato de ter sido flagrado transportando mais de uma tonelada de maconha demostra que o apelante – se não integra organização criminosa propriamente dita – ao menos contribui com a mesma, sendo elemento essencial para a "cadeia produtiva do crime", o que torna inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Sobreveio, então, Agravo Interno, por meio do qual o Ministro Relator reconsiderou a decisão, para para fixar a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto. Irresignado, o Ministério Público interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma deu provimento, para denegar o habeas corpus, restabelecendo-se o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJMS. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE "MULA". INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NA LEI N. 11.343/2006. ESPORADICIDADE AFASTADA. HABITUALIDADE. DEDICAÇÃO AO ILÍCITO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. 



    1. Entende esta Corte que a condição de "mula do tráfico", por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, contudo, modular a sua aplicação, uma vez que, mesmo como transportadores e premidos de necessidade, os acusados, esporadicamente, se deixaram cooptar pelo ilícito. 



    2. Concluindo o Tribunal local que o apelante, ora agravado, além da quantidade expressiva de droga que transportava – "1.085,000 quilos de maconha" –, não se tratava de uma simples "'mula', mas de elo indispensável de uma grande organização criminosa, ramificada em diversos níveis de atuação e competência, seja na compra, transporte, guarda, divisão, entrega, venda e recebimento das importâncias devidas", de fato, tal desfecho obsta a incidência da minorante em apreço, uma vez que afasta o requisito da esporadicidade, do casual, tornando-se habitual a prática do delito. Precedentes. 



    3. Para se acolher a tese de que o réu, ora agravado, não se dedica, de modo habitual, a atividades criminosas, imprescindível seria o reexame probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 



    4. Agravo regimental provido. Habeas corpus denegado. Restabelecido o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJMS (Apelação nº 0000614-53.2020.8.12.0047). 



    Neste recurso, a Defensoria Pública alega, em suma, a presença dos requisitos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    […] no presente feito, destaca-se do acórdão proferido pelo TJMS (fls. 322-323):



    [...] Alternativamente, buscou a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4°, da Lei nº 11.343/06, sendo que deixou o magistrado de aplicá-la pelos seguintes fundamentos: 



    A quantidade de droga apreendida é elevada: mais de uma tonelada de maconha. 



    Do próprio interrogatório do réu, depreende-se que havia uma nítida distribuição de tarefas, demonstrando um alto nível de organização e mediante vínculo de confiança entre os agentes. 



    (...) 



    Assim sendo, afasto a aplicação da minorante para o réu pela quantidade de droga apreendida e pela organização delitiva empreendida, sendo que tais circunstâncias não serão consideradas negativamente na primeira fase da dosimetria para se evitar o bis in idem. 



    Inalterável a sentença, eis que, embora seja tecnicamente primário (p. 75/77), o fato de ter sido flagrado transportando 1.085,000 quilos de maconha demostra que o apelante – se não integra organização criminosa propriamente dita – ao menos contribui com a mesma, sendo elemento essencial para a "cadeia produtiva do crime". 



    No tráfico de drogas há uma grande rede de cooperação, nela se enquadrando o apelante, mormente pelo fato de deslocar-se em um grande percurso e transportar grande quantidade de droga, o que demonstra não se tratar de simples "mula", mas de elo indispensável de uma grande organização criminosa, ramificada em diversos níveis de atuação e competência, seja na compra, transporte, guarda, divisão, entrega, venda e recebimento das importâncias devidas.



    [...] 



    Feitas essas considerações, mostra-se impossível o reconhecimento da benesse da eventualidade prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.[...] 



    No caso corrente, concluiu o Tribunal estadual que o apelante, ora agravado, além da quantidade expressiva de droga que transportava – "1.085,000 quilos de maconha" –, não se tratava de uma simples "'mula', mas de elo indispensável de uma grande organização criminosa, ramificada em diversos níveis de atuação e competência, seja na compra, transporte, guarda, divisão, entrega, venda e recebimento das importâncias devidas", conclusão essa que impede, de fato, a incidência da minorante em comento, uma vez que afasta o requisito da esporadicidade, do casual, configurando-se, assim, habitual a prática do ilícito.



    […]



    Logo, diante da motivação acima, reconsidera-se a decisão agravada, porquanto "[a]s circunstâncias concretas do delito, devidamente apuradas nas instâncias ordinárias, evidenciam que os ora agravantes não atuaram como simples 'mulas' do tráfico, tendo, ambos, elevado envolvimento com a atividade desempenhada pelo grupo criminoso destinado ao tráfico transnacional de drogas, de maneira que, para se aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é necessário o reexame aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 726.439/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para denegar o habeas corpus, restabelecendo-se o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJMS (Apelação n. 0000614-53.2020.8.12.0047 – fls. 314-323). 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a acentuada quantidade de droga apreendida (mais de uma tonelada de maconha), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente